Tribunal: TJSP
Processo: 1023187-60.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Decreto Estadual 64959, de 04 de maio de 2020. Determinação de uso de máscaras em espaços públicos em decorrência da pandemia de Covid-19. Constituição Federal, artigo 5o, LXXIII e Lei 4717/1965, artigo 1o. Ato normativo insuscetível de impugnação por meio de ação popular por não implicar lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente ou

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Decreto Estadual 64959, de 04 de maio de 2020. Determinação de uso de máscaras em espaços públicos em decorrência da pandemia de Covid-19. Constituição Federal, artigo 5o, LXXIII e Lei 4717/1965, artigo 1o. Ato normativo insuscetível de impugnação por meio de ação popular por não implicar lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Sequer impôs ao Estado o ônus financeiro de adquirir máscaras. Indeferimento da petição inicial que cumpre manter, com isenção de custas e demais ônus da sucumbência por ausência de má-fé. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023187-60.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABRÍCIO JULIANO TORO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023187-60.2020.8.26.0053
2
VOTO No 36033
REEXAME NECESSÁRIO No 1023187-60.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, FABRÍCIO JULIANO TORO (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Ação popular. Decreto
Estadual 64959, de 04 de maio de 2020. Determinação de
uso de máscaras em espaços públicos em decorrência da
pandemia de Covid-19. Constituição Federal, artigo 5o,
LXXIII e Lei 4717/1965, artigo 1o. Ato normativo
insuscetível de impugnação por meio de ação popular por
não implicar lesão ao patrimônio público, moralidade
administrativa, meio ambiente ou ao patrimônio histórico e
cultural. Sequer impôs ao Estado o ônus financeiro de
adquirir máscaras. Indeferimento da petição inicial que
cumpre manter, com isenção de custas e demais ônus da
sucumbência por ausência de má-fé. Reexame necessário
não provido.
Sentença proferida em 13 de maio de 2020, pela eminente
magistrada, Doutora Liliane Keyko Hioki, indeferiu petição inicial de ação popular,
objetivando declaração de nulidade do Decreto Estadual 64959, de 04 de maio de 2020,
que impôs uso de máscaras em espaços públicos durante a pandemia de Covid-19, fls.
49/53.
Sem recurso das partes, os autos foram encaminhados a
esta Corte somente para efeito de reexame necessário, com manifestação da Douta
Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença, fls. 116/117.
É o relatório.
Com reexame necessário, por determinação específica da
lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023187-60.2020.8.26.0053
3
Objetivo
de
declaração
de
nulidade
do
Decreto
64959/2020, que impôs uso de máscaras em espaços públicos, em razão da pandemia
de Covid-19.
Ação popular com cabimento assim balizado:
Constituição Federal, artigo 5o, LXXIII:
LXXIII - Qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e
ônus de sucumbência.
Lei 4717/1965, artigo 1o, disciplina a matéria:
Art. 1o. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear
a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do
Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades
de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os
segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços autônomos, de instituições ou
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra
com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas
incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios,
e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
Ato normativo insuscetível de impugnação por meio de
ação popular por não implicar lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa,
meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Sequer atribuiu ao Estado o ônus
financeiro de adquirir máscaras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023187-60.2020.8.26.0053
4
Indeferimento da petição inicial que cumpre manter, com
isenção de custas e demais ônus da sucumbência por ausência de má-fé.
Assim já decidiu esta Corte:
AÇÃO POPULAR. Pretensão de fechamento de agências
bancárias em razão da pandemia do CORONAVÍRUS. Admissibilidade da ação popular
para desconstituição de “ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural. Norma de caráter geral e abstrato, relativa à saúde pública, que não se
insere dentre as previsões para sua propositura. Inadequação da via processual.
Indeferimento
da
inicial.
Recursos
não
providos.

Apelação
no
1000454-45.2020.8.26.0136, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, Data do julgamento: 28-09-2020, Data de publicação 28-09-2020.
Mantendo, pois, o indeferimento da petição inicial, por
estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame
necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator